Tribunal: STF
Processo: Rcl 1652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-28
Data de publicação: 2003-04-28

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Desrespeito à decisão proferida, em sede de
cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.188. 3.
Contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e
pensão. 4. Repristinação de norma  anterior que previa a
contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas,
em virtude de suspensão de disposições de lei nova sobre a mesma
matéria. Inadmissibilidade. 5. Construção desenvolvida pelo Estado
do Rio de Janeiro, que pretende obter, com a aplicação de lei
pré-constitucional, desiderato que a Corte considera não ser
admissível com base em lei pós-constitucional. 6. Reclamação julgada
procedente